Tribunal: TJMT
Processo: 1007889-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007889-39.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ANNA LAURA SOARES HOLANDA DE ARAÚJO
AGRAVADOS: ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA. e outros.
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS RETIRANTES – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANNA LAURA SOARES HOLANDA DE ARAÚJO, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c.c Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral no 1000202-33.2021.8.11.0004, acolheu a preliminar para excluir os sócios EVANDRO MOREIRA AMORIM e MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA do polo passivo da demanda. (Id. 125995156 - Pág. 2/7)
Em suas razões, a agravante afirma que no ano de 2019, a Sra. Marilda Passaglia de Paiva, retirou-se do quadro societário da Empresa, sendo que no Contrato Social, constava como administradora e que todos os atos/compromissos, só seriam válidos se assinados por todos os sócios, porém a sócia mencionada esquivou-se de suas responsabilidades no período de 2 (dois) anos, após sua saída, o que acabou por gerar prejuízos ao empreendimento.
Afirma que os agravados fazem partem de Grupo Econômico, conforme denota o Contrato Social e o Contrato e Alterações do Contrato Social restando “às escancaras as manobras utilizadas pelos sócios para se desvincular de eventuais reparações, tendo em vista que em momento algum a parte Agravada demonstra por meio de provas cabais, que o grupo econômico por eles composto tem capital suficiente para satisfazer futuros ressarcimentos de grande monta.”
Aduz, ainda, que a agravada agiu com evidente má-fé.
Requer, assim, liminarmente, a reforma da decisão agravada para reintegrar a Sra. MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA no polo passivo da demanda, determinando que o Juízo a quo exclua a parte dispositiva em que condena o agravante ao pagamento de honorários de sucumbência, bem como reconheça a litigância de má-fé por parte da agravada. No mérito, pede a reforma da decisão combatida. Subsidiariamente, pede a adequação do do percentual dos honorários e a suspensão da exigibilidade de qualquer ônus em desfavor da agravante para o final da demanda.
Com as razões, acompanham os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, especialmente no tocante ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão combatida, reporto o trecho:
“(...) Em relação ao pedido de exclusão dos sócios do polo passivo da demanda, entendo que deve ser acolhido. Isso porque, como é cediço, a pessoa jurídica tem existência distinta de seus sócios, e a responsabilização além dos limites da empresa demanda a ocorrência de fatos específicos. Além disso, tratando-se de sociedade limitada, como é o caso em tela, a responsabilidade do sócio seria restrita ao valor de sua quota social.
Assim temos:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL MOVIDA PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA FIRMADO COM SOCIEDADE EMPRESARIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA – HONORÁRIO SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL (ARTIGO 85, §§ 2o, 3o E 6o DO CPC)– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11o, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quando o contrato de obra pública é firmado com sociedade empresarial de responsabilidade limitada, o patrimônio do sócio somente pode ser atingido por meio da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se trata de medida excepcional, que deve ser reconhecida apenas quando preenchido os requisitos do artigo 50 do Código Civil e observado os procedimentos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Se não foi instaurado o incidente de desconstituição da personalidade jurídica, não há que se falar responsabilização do sócio em decorrência, exclusiva, da inadimplência contratual (...) (TJ-MT - AC: 00033929020138110007 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/07/2020). (...)”
Não vislumbro qualquer prejuízo às partes, pelo menos até o julgamento final do presente recurso de agravo de instrumento.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contraminuta.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator